Tribunal: TJMT
Processo: 1035572-80.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035572-80.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Espécies de Títulos de Crédito, Administração judicial, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Liminar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI - CNPJ: 10.671.911/0001-02 (AGRAVANTE), EDVINO JERKE - CPF: 334.926.469-72 (AGRAVADO), EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), JOSIANE LETICIA DECESARO - CPF: 043.482.341-40 (ADVOGADO), KASSIA LOHRANNY SANTOS OLIVEIRA - CPF: 049.063.171-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Cumprimento de Sentença. Levantamento de Valores do Saldo Remanescente em Favor da Executada. Impossibilidade. Penhora no Rosto dos Autos. Existência de Créditos de Terceiros que Inviabilizam a Liberação da Quantia. Inexistência de Descumprimento de Ordem Judicial. Perda do Objeto do Agravo Interno. Decisão Mantida.
Recurso de Agravo de Instrumento Desprovido.

Agravo Interno Prejudicado

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão que indeferiu o pedido de levantamento de quantia depositada judicialmente, sob a alegação de ocorrência de fatos supervenientes, em especial de existência de penhora no rosto dos autos. O saldo remanescente decorre de acordo homologado entre as partes no Cumprimento de Sentença de Ação Monitória e, posteriormente foi objeto de diversas ordens de penhora em Ações ajuizadas em desfavor da Agravante.

II. Questão em discussão

2. O ponto central em discussão consiste em definir o acerto ou desacerto da decisão que indeferiu o pedido de liberação da quantia depositada em juízo correspondente ao saldo remanescente pertencente à Agravante/Executada. Se houve descumprimento da ordem proferida pelo Tribunal pela Juíza de Primeiro Grau e se a penhora no rosto dos autos é motivo para impedir o levantamento do montante.

III. Razões de decidir

3. A formalização de penhoras no rosto dos autos e o contexto fático em que a Agravante está inserida justifica a manutenção da decisão que indeferiu o pedido de levantamento da quantia depositada em Juízo correspondente ao saldo remanescente.

4. O indeferimento do pedido de recuperação judicial, aliado às inúmeras Ações e Execuções frustradas em virtude da não localização de bens passíveis de constrição, reforçam a necessidade de proteção do interesse de terceiros que detém crédito a receber da Agravante/Executada.

5. Não está caracterizado o descumprimento da decisão proferida pelo Tribunal, uma vez que, quando do julgamento do Recurso de Apelação, que assegurou a reversão dos valores à Agravante/Executada, o Tribunal não tinha conhecimento acerca das inúmeras constrições sobre o saldo remanescente.

6. O julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento prejudica a análise dos pressupostos para a concessão do efeito ativo e acarreta a perda do objeto do Agravo Interno interposto pelo Agravante.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de Instrumento desprovido e Agravo Interno prejudicado.

________________________________

Jurisprudência relevante citada:
TJ-PR – Agravo de Instrumento - 0083754-76.2024.8.16.0000, Rel. Albino Jacomel Guerios, j. 19/11/2024; TJ-SP - Agravo de Instrumento - 2233622-52.2023.8.26.0000, Rel. José Eduardo Marcondes Machado, j. 04/12/2023.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1035572-80.2024.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli
em virtude da decisão proferida pela Juíza da 2.a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos do
Cumprimento de Sentença n.o 1003263-31.2020.8.11.0037
proposto por

Edvino Jerke.

Na decisão recorrida, a Juíza singular

indeferiu o pedido de levantamento de valores depositados nos autos, sob a justificativa de ocorrência de fatos supervenientes que impediriam tal providência.

A Agravante sustenta que a decisão agravada contraria determinação deste Tribunal, proferida no Recurso de Apelação n. 1003263-31.2020.8.11.0037, que assegurou a ela o direito ao levantamento do valor remanescente depositado nos autos, conforme termos do acordo celebrado entre as partes.

Argumenta que inexiste alteração fática posterior ao julgamento do Apelo e, por essa razão, nada justifica o indeferimento do pedido.

Suscita ofensa à coisa julgada, sob o argumento de que a questão já foi decidida por este Tribunal, o que impossibilita a sua alteração pela Juíza de primeiro grau.

Requer o provimento do Recurso e reforma da decisão agravada a fim de determinar a expedição do mandado de levantamento do valor depositado em juízo.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 258819166).

Contraminuta juntada no Id. 259829193.

Em seguida, a Agravante interpôs Recurso de Agravo Interno em virtude da decisão que indeferiu o pedido liminar (Id. 263324283).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ao que se extrai dos autos, o Agravado Edvino Jerke ajuizou Ação Monitória com fundamento em Contrato de Compra e Venda de Soja firmado com a Agravante Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais EIRELI, em que ficou frustrado o compromisso de pagar o valor de R$ 520.065,00 (quinhentos e vinte mil, sessenta e cinco reais).

Foi deferido arresto cautelar que resultou na apreensão de 1.520.240kg (um milhão, quinhentos e vinte, duzentos e quarenta quilogramas) ou 26.004 (vinte e seis mil e quatro) sacas (60 Kg) de milho em grãos em nome do Agravado.

Com o acolhimento do pedido monitório, deu-se início ao Cumprimento de Sentença, no qual as partes celebraram acordo para venda dos grãos arrestados. Diante da valorização do produto, o montante seria suficiente para quitar a dívida, ficando estabelecido que o saldo remanescente seria revertido em favor da Agravante.

Em 06/12/2021, o acordo foi homologado por sentença, com a determinação de depósito em juízo do valor remanescente para ulterior deliberação judicial.

Inconformada, em 15/12/2021, a Agravante interpôs Recurso de Apelação. Alegou que na minuta do acordo não havia ressalva quanto ao depósito judicial e pugnou pela homologação integral do ajuste, com a determinação para que os valores depositados fossem revertidos em seu favor.

Em 27/01/2022, o terceiro Alex Eliel Wutzke apresentou a Petição de Id. 74404003, na qual informou a ordem de arresto de crédito naqueles autos, oriundo da Ação Monitória n.

1009207-77.2021.8.11.0037 por ele ajuizada em desfavor da Agravante.

Na sequência, o processo foi remetido ao Tribunal. Enquanto o Recurso de Apelação pendia de julgamento, além daquela constrição, foram juntadas novas ordens de penhora e sequestro no rosto dos autos decorrentes da Execução de Título Extrajudicial n. 1003153-32.2020.8.11.0037, Execução de Título Extrajudicial n. 1003018-20.2020.8.11.0037, Ação de Cobrança n. 1002813-88.2020.8.11.0037, Execução de Título Extrajudicial n. 1002675-24.2020.8.11.0037 e Execução de Título Extrajudicial n. 1002820-80.2020.8.11.0037, todas em que a Agravante figura como Requerida (Id. 167978399, 167978409, 167978433 e 167978435).

Em 09/08/2024, a Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, de forma monocrática, deu provimento ao Recurso de Apelação e determinou que o valor remanescente depositado em juízo fosse revertido em favor da Agravante, nos termos do acordo.

Com o trânsito em julgado e o retorno dos autos à origem, a Juíza singular determinou a expedição do alvará e a intimação dos beneficiários das penhoras e arrestos no rosto dos autos para ciência da decisão proferida no Apelo.

Intimados, os terceiros beneficiários alegaram que, quando da interposição do Recurso de Apelação, o Tribunal não foi comunicado acerca das ordens de penhora no rosto dos autos e, por essa razão, foi determinada a reversão da quantia à Agravante. Assim, requereram que o alvará não fosse expedido.

A Juíza determinou a formalização das respectivas penhoras no rosto dos autos.

Na sequência, a Agravante alegou descumprimento de ordem deste Tribunal e requereu a liberação do valor depositado em juízo e respectiva expedição de alvará.

A Juíza singular indeferiu o pedido. Ressaltou que o contexto em que a Agravada está inserida, bem como os fatos supervenientes decorrentes das ordens de penhora impossibilitam a liberação do valor, em especial porque já formalizadas legítimas ordens de penhoras no rosto dos autos. Consignou que, ainda que tivesse sido transferido o montante para a conta bancária da Agravante, nada impediria a penhora do ativo financeiro disponibilizado.

Pois bem.

Pretende a Agravante o levantamento de valores depositados nos autos. Para tanto, alega que o Tribunal, ao julgar o Recurso de Apelação n. 1003263-31.2020.8.11.0037, assegurou que o saldo remanescente fosse revertido em seu favor, conforme termos do acordo celebrado entre as partes.

Salienta que inexiste alteração fática posterior ao julgamento do Apelo e, por essa razão, não se justifica o indeferimento do pedido.

Suscita ofensa à coisa julgada, uma vez que a questão já foi decidida por este Tribunal, o que impossibilita a sua alteração pela Juíza de primeiro grau.

Apesar dos argumentos vertidos pela Agravante, não constato o alegado descumprimento de ordem deste Tribunal de Justiça.

Da análise da dinâmica processual, verifica-se que, após a interposição do Recurso de Apelação, foram promovidas inúmeras penhoras no rosto dos autos, as quais só foram possíveis em decorrência do depósito judicial. No entanto, tais constrições não foram comunicadas ao Tribunal de Justiça que, por essa razão, não as considerou quando do julgamento do Apelo, deixando de manifestar sobre o tema.

Observa-se que, ao ser consultada sobre a forma de cumprimento da ordem de liberação da quantia em favor da Agravante, mesmo após a formalização das penhoras, a Relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, destacou por meio de Ofício que:

“Considerando a competência deste Tribunal que é de análise em sede recursal, o juízo de valor acerca de levantamento de valores e penhora deve ser dirimido diretamente pelo Juízo originário.

Este Tribunal apenas analisou o recurso de apelação, nos termos que foi colocado pelas partes.
Com a existência de fato superveniente, deve a magistrada condutora do feito analisar o que entender de direito
.”

Pelas informações prestadas, fica evidente que as penhoras caracterizam fatos supervenientes, dos quais o Tribunal não tinha conhecimento ao proferir decisão. Possivelmente por esse motivo, foi determinada a reversão do saldo remanescente à Agravante, conforme os termos do acordo.

Nesse contexto, não vislumbro o descumprimento de ordem superior por parte da Juíza singular, tampouco ofensa à coisa julgada. Na realidade, foram os fatos surgidos após a homologação do acordo que impossibilitaram o levantamento do valor depositado em juízo.

Ao meu sentir, agiu dentro de sua competência ao considerar as novas constrições e preservar o direito dos credores que obtiveram penhoras regularmente constituídas.

E não foi apenas com fundamento nas constrições que a Juíza indeferiu o pedido de levantamento da quantia. Conforme exposto na decisão recorrida, o indeferimento do pedido de recuperação judicial formulado pela Agravante levou os seus credores a ajuizarem inúmeras Ações, em que buscaram o adimplemento das obrigações. Na maioria dos casos, os pedidos liminares de arrestos/penhoras foram frustrados devido à impossibilidade encontrar bens passíveis de penhora/arresto.

Destacou, por fim, que, além do indeferimento da recuperação judicial, fundado na inconsistência do relato da situação de crise pela Agravante, também foram acolhidos diversos pedidos de desconsideração de personalidade jurídica por desvio de finalidade, caracterizado pelo uso indevido da pessoa jurídica para lesar credores.

Assim, diante das particularidades da demanda, da legitimidade das penhoras no rosto dos autos e da necessidade de assegurar a correta destinação dos créditos disponíveis a terceiros, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu o levantamento do saldo remanescente pela Agravante/Executada.

A esse respeito, colaciono os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESPESAS CONDOMINIAIS. ARREMATAÇÃO DO IMÓVEL. SALDO REMANESCENTE INEXISTENTE.
EXISTÊNCIA DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. SALDO DA EXECUÇÃO QUE DEVE SER DISTRIBUÍDO AOS CREDORES.
DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-PR 00837547620248160000 Curitiba, Relator.: Albino Jacomel Guerios, Data de Julgamento: 19/11/2024, 10a Câmara Cível, Data de Publicação: 19/11/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de sentença. Decisão que determinou o cancelamento da penhora no rosto dos autos e o arquivamento do processo. Impropriedade. Pagamento realizado pela FESP por meio de RPV. Levantamento parcial apenas da quantia referente à verba honorária sucumbencial.
Existência de saldo remanescente em favor da parte autora que comporta constrição por eventuais credores
, nos termos do artigo 860, do CPC. Decisão reformada. Recurso provido. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2233622-52.2023.8 .26.0000 São Paulo, Relator.: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 04/12/2023, 10a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/12/2023). (sem destaques no original)

Por fim, vale ressaltar que o julgamento do Recurso de Agravo de Instrumento prejudica a análise quanto aos pressupostos para concessão do efeito ativo e acarreta a perda do objeto do Agravo Interno interposto pela Agravante.

Ante o exposto,
nego provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento
e
julgo prejudicado o Recurso de Agravo Interno
interposto em virtude da decisão liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025